Tribunal: CARF
Processo: 11080.732891/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732891/2018-78
ACÓRDÃO
3402-011.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/09/2018
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17, DO ART. 74, DA LEI No 9.430/1996.
DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A multa isolada por não homologação de compensação, prevista no § 17,
do Art. 74, da Lei no 9.430/1996, foi considerada inconstitucional em
julgamento com sede em repercussão geral, no Tema 736, pelo Supremo
Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para anular a Notificação de Lançamento que teve como fundamentação
legal o § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.881, de 22 de maio de 2024,
prolatado no julgamento do processo 11080.733239/2018-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Rafael Luiz Bueno da Cunha.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732891/2018-78
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil que não tomou conhecimento da Impugnação do Auto de
Infração e considerou devida a exação, por não conhecer alegações de inconstitucionalidade da
Lei Tributária e manteve a exigência formalizada na Notificação de Lançamento.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário.
Este é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Em que pese a correção da Decisão de Primeira Instância em não conhecer
impugnação com base em alegações de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade da normativa tributária, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em julgamento com sede em
repercussão geral, relativo ao tema 736, conforme dispositivo do Acórdão
que reproduzo a seguir:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a
Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o
tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe
provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto
o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo
Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732891/2018-78
3
automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado do
Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas.
Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que
votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando o
Relator).
Brasília, 20 de março de 2023.
Ministro EDSON FACHIN
Relator”
Este resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública,
nos termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-
A, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, conforme transcrevemos
abaixo, considerou ilegais as IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de
contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica
autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou
administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída
pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que
trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19
desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de
repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela
retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de
condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais. (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do
CARF – RICARF, também vincula a observação das decisões em sede de
Recursos Repetitivos, dos Tribunais Superiores, conforme destacamos pela
reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732891/2018-78
4
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)”
Em razão da decisão do STF com sede em repercussão geral, e
considerando a inconstitucionalidade do dispositivo que dá a
fundamentação legal à Notificação de Lançamento combatida, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de anular a Notificação de
Lançamento que teve como fundamentação legal o § 17, do artigo 74, da
Lei no 9.430/1996.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, para anular a Notificação de Lançamento que teve como fundamentação legal o § 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430/1996.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente e Redator

Fl. 246
DF CARF MF
Original